Tribunal: TJSP
Processo: 1503285-53.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503285-53.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada OSWALDO ZANCHETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, com determinação, vencidos os 2o e 5o juízes.
Fará declaração de voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503285-53.2018.8.26.0047
Apelante: Municipalidade de Assis
Apelado: Oswaldo Zancheta
Comarca: Assis
Juiz de origem: Paulo André Bueno de Camargo
VOTO No 10.852
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de
2017 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc.
III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade -
Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias,
não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC
- Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada -
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Assis, nos autos da Execução Fiscal por ela movida contra
Oswaldo Zancheta, em face da r. sentença de fls. 16/19, que extinguiu o processo
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, § 1o, do CPC/2015, pois
configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta que
não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art.
485, §1o, do CPC e que não possui ânimo de abandono processual. Busca o
provimento do recurso, com a anulação da r. sentença e prosseguimento da ação
executiva.
Recebido e processado o recurso tempestivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Assis ajuizou Execução Fiscal em face de Oswaldo
Zancheta, objetivando a cobrança de débito relativo ao IPTU do exercício de
2017, conforme CDA de fls. 02.
Frustrada a tentativa de citação do executado
(fls. 08), a Municipalidade foi intimada para se manifestar em termos de
prosseguimento (fls. 09).
Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação
da exequente, o D. Juízo a quo, a fls. 12, determinou, então, que a
Municipalidade, em cinco dias, apresentasse manifestação acerca do
prosseguimento da demanda, sob pena de extinção.
Entretanto, após nova intimação via portal
eletrônico, a exequente novamente se manteve inerte, sobrevindo, ato contínuo, a
r. sentença extintiva, objeto do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
A irresignação municipal merece acolhimento.
De fato, conforme alegou a Municipalidade, não
se vislumbra, na hipótese em testilha, o abandono da causa. Isso porque, nos
termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC/2015, diploma processualista este que
tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os
seguintes pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após,
a intimação pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, a respeito disso, ressalte-se que a Fazenda
Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos
termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, pois, a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo, consoante
dispõe o referido §1o do art. 485 do CPC/2015: “Nas hipóteses descritas nos
incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo
de 5 (cinco) dias”.
Aliás, a intimação pessoal da Fazenda Pública
para todos os atos processuais é prerrogativa que decorre do art. 25 da LEF.
Tal garantia se coaduna com a lógica da vedação
da decisão surpresa, também preconizada no art. 10 do codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por culpa dos litigantes, de ofício será determinada
a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo §1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação
do interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.)
Nesse aspecto, in concreto, infere-se dos autos
que o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o
prosseguimento da demanda somente foi encaminhado para intimação via portal
eletrônico, contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastamento do decreto de extinção por abandono.
Em caso semelhante, esta Egrégia Corte
manifestou o mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL
Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC

Necessidade de intimação pessoal da parte Artigo
267, §1o, do Código de Processo Civil Sentença
anulada para determinar o prosseguimento do feito
Recurso provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data
do Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, em
razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade, para anular a r. sentença e determinar que os autos
retornem ao Juízo de Origem, para prosseguimento da ação executiva, em
seus ulteriores termos.
SILVANA M MOLLO

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.744
Apelação no 1503285-53.2018.8.26.0047
Apelante: MUNICÍPIO DE ASSIS
Apelado: OSWALDO ZANCHETA
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Assis
Magistrado: Dr. Paulo André Bueno de Camargo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Pretensão para
cobrança de IPTU referente ao exercício de 2.017 Sentença de extinção
da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
Pleito de reforma da sentença Não cabimento Apelante que deixou de
se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal
dos procuradores do município
Abandono da ação caracterizado

Extinção regular da ação Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Assis contra a r. sentença (fls. 16/19) proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL (de IPTU), ajuizada pelo apelante em face de Oswaldo
Zancheta, que julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 485, inciso
III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 24/31), em
síntese, que era necessária a intimação pessoal do apelante para que suprisse a
falta de manifestação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Sustenta que não
há qualquer despacho que determine o que requer o artigo 485, inciso III,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, não podendo o Juízo “a quo”
extinguir o feito, sem resolução do mérito, sem que, anteriormente, haja a
intimação pessoal específica para suprir a falta de andamento em 05 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias. Entende que a ação de execução fiscal não pode ser extinta por abandono
processual, pois o Código de Processo Civil é subsidiário às normas especiais
que regem a execução fiscal. Aponta que a Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, não traz hipótese de extinção do processo por abandono,
destacando que é aplicável ao caso dos autos a previsão do artigo 40 da
supracitada lei, atinente à prescrição intercorrente. Pede a reforma da r.
sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Foi dado provimento ao recurso, pela ilustre Relatora
Exma Sra Dra Silvana Malandrino Mollo, razão da presente divergência.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual executa IPTU referente ao exercício de 2.017
devido pelo apelado, no valor de R$ 3.337,78 (três mil, trezentos e trinta e
sete reais e setenta e oito centavos).
Determinada a citação do apelado através de carta, o
aviso de recebimento retornou negativo com a informação de “mudou-se”,
motivo pelo qual houve a intimação do apelante para que se manifestasse a
respeito do prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, em
15/04/2.020 (fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorrido o prazo, em 30/06/2.020, foi certificada a
inércia do apelante nos autos, sendo determinada, desta forma, a sua
intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil (fl. 12).
Intimado pessoalmente em 13/07/2.020 (fl. 14), o
apelante quedou-se inerte (fl. 15), razão pela qual, em 31/07/2.020, foi
proferida a r. sentença de extinção da demanda, ante o abandono da causa,
pelo apelante (fls. 16/19).
Portanto, escorreita a r. sentença de extinção, uma vez
que houve o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos
do artigo 485, inciso III, do supracitado diploma legal, e após, houve a
intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme artigo 485,
parágrafo 1°, do mesmo texto legal.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2011 a 2014
Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo
Civil
Admissibilidade
Intimações do exequente, na pessoa de seu
procurador, a dar efetivo andamento ao feito
Não atendimento da
determinação
Abandono da causa caracterizado
Sentença mantida

Recurso denegado. (Apelação no 0003437-41.2015.8.26.0352; Rel. Des.
Geraldo Xavier; Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do julgamento: 07/11/2.019; Data de publicação:
27/11/2.019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, não há que se falar em inaplicação do artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil à ação de execução fiscal, destacando-se
que o mencionado código é aplicado subsidiariamente à Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.980, não sendo possível a aplicação do artigo 40 da supracitada lei
na hipótese de abandono do feito, conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRÊNCIA
EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO
AUTOR
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80

CABIMENTO RECURSO NÃO PROVIDO 1. Não há violação do art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente - 2. É possível a
extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por
abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC 3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo
do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e
parágrafos da Lei 6.830/80. os quais regulam a suspensão do curso da execução, o
arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade
de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção
processual por desídia 4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para
dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não
o seu arquivamento provisório
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
REsp 1248866/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
13/09/2.011, DJe 27/09/2.011)
Insta consignar que a intimação realizada por meio
eletrônico aos patronos cadastrados para esse fim é considerada pessoal para
todos os efeitos legais, por força do artigo 5o da Lei Federal no 11.419, de
12/12/2.006, e essa disposição se estende à Fazenda Pública, nos termos do
parágrafo 6o desse dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que
se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive eletrônico.
§6o. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
A corroborar, nesse exato sentido já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça, justamente em caso de abandono de execução fiscal:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS FAZENDA PÚBLICA
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS
Alegação de insuficiência de recursos humanos
Matéria
interna corporis do município Agravo em recurso especial do Município de Foz do
Iguaçu/PR
não
conhecido.
(STJ,
Agravo
em
Recurso
Especial
no
1.540.210/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
11/09/2.019) (negritei e sublinhei)
Logo, ante a inércia do apelante, de rigor a extinção da
demanda, com fulcro no artigo 485, inciso III, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil.
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Sem majoração dos honorários advocatícios em segunda
instância, uma vez que estes não foram fixados pelo juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
13ECB7D4
6
11
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13F3D242
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503285-53.2018.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.